Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE MOTOCICLETA. AJUSTE VERBAL. ENTREGA DO BEM. PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR AJUSTADO. BEM MÓVEL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
I – O apelante-autor, segundo consta da inicial e da documentação acostada, entregou sua motocicleta ao apelado-réu, para que este a vendesse, no entanto, não recebeu o valor total ajustado verbalmente entre as partes para o negócio. Conquanto a motocicleta estivesse em nome do terceiro no CRLV, a propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, art. 1.226 do CC, assim, o autor é legitimado para postular em Juízo o adimplemento do contrato verbal.
II - O apelado-réu foi citado e não apresentou contestação. Diante da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados pelo apelante-autor na petição inicial, art. 344 do CPC, notadamente porque a provas dos autos conferem verossimilhança a referidos fatos.
III - Comprovado o contrato verbal entre as partes para a venda da motocicleta; a entrega do bem, pelo apelante-autor, ao apelado-réu para vendê-la, e o pagamento parcial do valor ajustado, é procedente o pedido do apelante-autor para condenar o apelado-réu ao pagamento da diferença da importância convencionada para o negócio, acrescida dos consectários legais.
IV - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. Improcedente o pedido indenizatório.
V – Apelação parcialmente provida.